Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização por danos materiais e morais. compra on line. Não entrega do produto. legitimidade do site intermediador. danos materiais devidos. danos morais não configurados. recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor pago pelo produto não entregue, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A ré sustenta ilegitimidade passiva, validade das cláusulas limitativas e inexistência de falha na prestação do serviço; o autor insiste na reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a empresa Mercado Livre, que opera como intermediadora, possui legitimidade passiva para responder pelo inadimplemento de seus vendedores, (ii) se os termos contratuais prevalecem sobre as normas civis e consumeristas; e (iii) se o simples descumprimento contratual enseja a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ré, como intermediadora da venda, é responsável pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 25, §1o do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento. Precedentes: acórdãos 1915694 e 1900737.
4. As disposições legais civilistas e consumeristas prevalecem sobre os termos contratuais da ré, de modo que o consumidor possui o direito à restituição da quantia paga, em caso de descumprimento da oferta, conforme disposto no art. 35 do CDC.
5. Não há direito à indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial, não sendo demonstrada qualquer situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor. Precedentes: acórdãos 1692527 e 1825186.
III. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "A empresa intermediadora de vendas online possui legitimidade passiva para responder pelos danos materiais decorrentes da não entrega de produto. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 25, § 1o e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915694, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1900737, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 5/8/2024; TJDFT, Acórdão 1692527, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 20/4/2023; TJDFT, Acórdão 1825186, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 1/3/2024.